Tribunal: TJDFT
Processo: 0751267-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Embargos de declaração. Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Matérias afetas ao valor da causa e à legitimidade. Questões já resolvidas e acobertadas pela coisa julgada. Reexame sob nova formulação. Eficácia preclusiva. Seguimento negado. Decisão de primeiro grau que não dispusera acerca da penhora dos bens e valores apontados. Impossibilidade de apreciação da insurgência aviada em ambiente recursal. Supressão de instância. Recurso interno. Desprovimento. Caráter protelatório caracterizado. Abuso do direito ao recurso. Multa imposta (CPC, art. 1.021, §4o). Agravo interno desprovido. Acórdão. Omissão e contradição. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Prequestionamento. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, negara provimento ao agravo interno que interpusera o embargante em face do provimento unipessoal que, reputando-o manifestamente inadmissível, negara conhecimento ao agravo de instrumento que originalmente interpusera em desafio à decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor pela embargada, rejeitara a pretensão que formulara, em sede de impugnação, almejando, em suma, a correção do valor da causa e o indeferimento da penhora dos bens e valores apontados, porquanto impenhoráveis.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão e contradição a acoimarem acórdão que resolvera negativamente a insurgência interna do embargante almejando a aferição do desacerto da decisão singular que negara trânsito ao agravo originalmente formulado sob o prisma de que, a par de apurar-se que a decisão primeva não dispusera acerca da penhora dos bens e valores apontados, a matéria reprisada, quanto à legitimidade e ao valor da causa, estaria alcançada pela coisa julgada.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.